Tribunal: TJSP
Processo: 2165702-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, ANTE O PAGAMENTO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese em que o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de sentença – Decisão que tem natureza jurídica de sentença e não de interlocutória – A apelação seria o recurso cabível – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, ANTE O PAGAMENTO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese em que o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de sentença – Decisão que tem natureza jurídica de sentença e não de interlocutória – A apelação seria o recurso cabível – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.